Tribunal: CARF
Processo: 13005.901118/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.901118/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.349 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
CAPITAL FACTORING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO COMPENSAÇÃO
Provadas a certeza e a liquidez do crédito tributário, é de admitir-se a
compensação e/ou restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 01-36.078, da 1a Turma da
DRJ/BEL que negou provimento à Manifestação de Inconformidade(MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente, compensação declarada
no PER/DCOMP n° 10682.38532.161007.1.7.02-4026.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, alegou que: a
empresa possuía um saldo negativo, oriundo do ano-calendário de ano 2004, no valor de R$
7.196,43, conforme DCOMP retificadora, acima.
Ocorre, que foi demonstrado, indevidamente, que o saldo negativo era oriundo de
pagamentos de estimativas, no entanto, parte dessas estimativas foi efetivamente paga
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.901118/2010-39
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.349 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901118/2010-39

(R$3.161,65) e parte compensada (R$4.225,18). Assim, foi gerado um débito , no valor de
R$5.593,10, objeto deste processo e razão pela qual não pode retificar a DCOMP.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade posto que a ora
recorrente não conseguir provar o seu direito pelas seguintes razões:
Voltando ao caso concreto, em sua manifestação de inconformidade o
contribuinte alega que demonstrou incorretamente o crédito pois parte das estimativas
não teria sido quitada via DARF mas sim compensada com saldo negativo de períodos
anteriores. Registre-se que a unidade de origem reconheceu as estimativas quitadas via
DARF referentes aos meses de janeiro, maio, novembro e dezembro/2004 no
montante de R$ 3.124,68.
Por outro lado, o manifestante nada disse quais seriam os PER/DCOMP em que
teriam sido compensadas as estimativas de fevereiro, março, abril, junho, julho,
agosto, setembro e outubro/2004, bem como os processos administrativos em que
estas estimativas estariam sendo tratadas.
Destarte, considerando que cabe ao manifestante apresentar informações que
permitam a essa unidade julgadora analisar as razões trazidas aos autos e que o
contribuinte não logrou êxito em provar as compensações alegadas, entendo que o
direito creditório questionado não deve ser reconhecido por falta de provas.
Cientificada em 22/012019 (fl 147), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 31/01/2019 (fl 148).
Em seu recurso, em síntese, a recorrente repete os argumentos trazidos em sede de
manifestação de inconformidade e reafirma que o crédito existe, mas, que foi mal informado e
que no relatório do julgamento por parte da 1a turma da DRJ/BEL consta que o manifestante
nada disse quais seriam as perdcomps em que teriam sido compensadas as estimativas de
fevereiro,março,abril,junho,julho,agosto,setembro e outubro/2004.
Anexa as DCOMP e pede que o Recurso Voluntário (RV) seja acolhido e o débito
cancelado.
Assim, em julgamento, ocorrido em 08 de outubro de 2020, através da resolução
de número 1001-000.406, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-
se, pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na Resolução:
Tem-se que a controvérsia, na lide, consoante a decisão da DRJ, refere-se à
ausência de provas. Peço a devida vênia para repetir:
Por outro lado, o manifestante nada disse quais seriam os PER/DCOMP em que teriam
sido compensadas as estimativas de fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto,
setembro e outubro/2004, bem como os processos administrativos em que estas
estimativas estariam sendo tratadas.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.349 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901118/2010-39

Na folha 173, a recorrente apresenta uma listagem contendo as estimativas, que
teriam sido compensadas, bem como os respectivos processos (DCOMP). Nos anexos
seguintes, apresenta a cópia das DCOMP utilizadas para tal.
De fato, de acordo com o artigo 16, do Decreto 70.235/72, as provas devem ser
devidamente apresentadas na impugnação, in verbis
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Medida
Provisória no 1.602, de 1997)
Nunca demais lembrar, que o ônus da prova recai sobre o recorrente, segundo o
art, 373, do Código de Processo Civil - CPC (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Além disso, dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
No entanto, este CARF tem pautado os seus julgamentos levando em
consideração o Principio da Verdade Material, ou seja, as provas podem ser aceitas em
qualquer fase do processo em benefício do contraditório e da ampla defesa.
No caso, como as provas foram juntadas somente em sede de manifestação de
inconformidade, obviamente, a DRF não teve a oportunidade de examiná-las, ou seja,
aceitá-las, nesta instância, sem que tenha havido este necessário exame, configurar-se-
ia em supressão de instância.
Consequentemente, proponho converter o julgamento em diligência, à Unidade
de Origem, para que esta: confirme (ou não) que as estimativas, dos meses de
fevereiro a abril e de de junho a outubro, do ano-calendário de 2004, foram, de fato,
compensadas nos processos (DCOMP) descritos na folha 173.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre o direito (ou não) ao crédito
declarado.
A Unidade de Origem fez um extenso e detalhado trabalho e anexou o seu
relatório conclusivo (fl.222 a 224), que apresentou o seguinte resultado:
Diante desses fatos e com base nas telas extraídas do Sistema de Controle de
Crédito e Compensação – SCC, detalhadas anteriormente, em atendimento à
Resolução no 1001-000.406 da 1a Seção de Julgamento/ 1a Turma Extraordinária do
CARF, confirmo que as estimativas dos meses de fevereiro, março, abril, junho, julho,
agosto, setembro e outubro, do ano-calendário de 2004, foram efetivamente
compensadas nas DCOMPs informadas no documento da fl. 173 do presente processo.
Assim, provada a existência do crédito voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.349 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901118/2010-39

José Roberto Adelino da Silva

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital